Tribunal: TJPA
Processo: 0802274-97.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802274-97.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE KAIQUE PALMEIRIM DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº: 0802274-97.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Afonso Henrique Rebelo Furtado (OAB/PA nº 19.197)

IMPETRADO: Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Capital

PACIENTE: ANDRÉ KAIQUE PALMEIRIM DE CASTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto e 15 (quinze) dias-multa pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no art.157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro e do art. 244-B, do ECA –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO E DENEGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE – ORDEM DENEGADA – sentença condenatória que manteve a custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal em razão da periculosidade do agente constatada com base no
modus operandi
da conduta, a partir de elementos concretos extraídos dos autos, revelando-se idônea a referida fundamentação - 2) INCOMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA SANÇÃO – ORDEM CONCEDIDA – Em razão da recente evolução da jurisprudência do Colendo STJ, que passou a acolher entendimento já firmado pelo STF acerca da incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção, à exceção de casos excepcionais como reiteração delitiva ou violência de gênero, não verificados
in casu
, necessário reconhecer que a manutenção da prisão preventiva na hipótese configura constrangimento ilegal, impondo-se a concessão da ordem para revogação da custódia processual -
WRIT CONHECIDO E CONCEDIDA A ORDEM PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA, devendo o Juízo da Execução Penal avaliar a necessidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, de forma fundamentada
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e conceder a ordem para revogação da custódia
,
devendo o Juízo da Execução Penal avaliar a necessidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, de forma fundamentada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Afonso Henrique Rebelo Furtado (OAB/PA nº 19.197)
em favor de
ANDRÉ KAIQUE PALMEIRIM DE CASTRO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Capital.

Narra o impetrante que o paciente
ANDRÉ KAIQUE PALMEIRIM DE CASTRO
é réu na Ação Penal nº
0821472-18.2023.8.14.0401
, em trâmite na 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Capital
,
na qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto e 15 (quinze) dias-multa pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no art.157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro e do art. 244-B, do ECA.

Aduz, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, bem como a incompatibilidade entre a manutenção da custódia e fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção.

Pleiteia a concessão de liminar para imediata adequação da custódia ao regime semiaberto e, no mérito, revogação da custódia do paciente, ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Concedida a liminar pleiteada para adequação da prisão ao regime semiaberto, e após prestadas as informações pelo juízo coator, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da
ordem
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário presencial em razão do pedido de sustentação oral pelo impetrante
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão veiculada no presente writ
merece provimento, havendo constrangimento ilegal a ser corrigido na hipótese
, senão vejamos:

Quanto ao argumento de
ausência de fundamentação para manutenção da prisão e denegação à possibilidade de recorrer em liberdade
, tem-se que
não merece acolhimento
, pois, analisando o édito condenatório, constata-se que a necessidade de manutenção da custódia preventiva foi fundamentada pelo juízo a quo sob os seguintes fundamentos,
verbis
:

“DA MUNUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O réu está atualmente preso por força de prisão preventiva para garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da Lei penal, desde o dia 10/11/2023, consoante decisão de ID 104036348 Págs. 1-6, permanecendo custodiado até os dias atuais, isto é, isto é, há 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias na data de hoje (08/02/2024). Salienta-se que o acusado permaneceu preso durante toda instrução do processo, por mais razão deve permanecer segregado agora, com a sentença condenatória.

O
modus operandi
adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do réu. O acusado praticou o crime de roubo majorado com o concurso de agentes e na companhia de um adolescente, simulando estar armado, causando temor na vítima.

Cumpre ressaltar, que o acusado corrompeu um adolescente a praticar conjuntamente o crime de roubo, mediante violência e grave ameaça simulando estar armado, que causou grande temor na vítima, conforme relatado em audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, a gravidade em concreto da conduta delituosa não pode deixar de ser considerada. Fato é que a soltura do réu, neste momento, poderá colocar em risco a ordem pública e a aplicação da Lei penal.

Diante dessas circunstâncias, não é razoável que seja a prisão preventiva do réu revogada.

Pelo exposto, vejo que, no caso em apreço, o réu não deve ser agraciado com o benefício da liberdade provisória, pois é razoável inferir que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se revela concretamente suficiente no presente momento.

Diante do exposto, ante a presença dos pressupostos da prisão preventiva, em especial a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da Lei penal, mantenho a prisão preventiva e nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.”

Portanto, constata-se que a decisão que manteve na sentença a prisão preventiva apresenta
fundamentação extraída do contexto fático dos autos
, restando demonstrado que o acusado corrompeu um adolescente a praticar conjuntamente o crime de roubo, mediante violência e grave ameaça simulando estar armado, que causou grande temor na vítima, sendo patente que referido
modus operandi
indica concretamente a gravidade da conduta imputada
, mostrando-se tal
fundamento idôneo a justificar a medida extrema.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo "modus operandi empregado (vários agentes encapuzados, munidos de arma de fogo), a audácia revelada (adentraram em estabelecimento comercial localizado na zona central da cidade, bem no meio da tarde, momento em que as ruas e comércios lindeiros se encontravam movimentadas) e a subtração de vultosa quantia mediante emprego de grave ameaça demonstram que se tratam de criminosos habituais, que aparentam nada ter a perder". 3.
Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso.
4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 854145 SP 2023/0331877-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI
. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1.
Consta dos autos fundamentação que deve ser considerada idônea à prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, não se registrando manifesta ilegalidade
. 2. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 3. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 689645 AC 2021/0273886-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)

Portanto,
inviável a concessão da ordem sob o argumento de ausência de fundamentação idônea
para manutenção da custódia e denegação à possibilidade de recorrer em liberdade.

Outrossim, pleiteou ainda a revogação da custódia sob argumento de
incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto
para cumprimento da sanção, no que adianto que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

Argumenta o impetrante estar o paciente sujeito à constrangimento ilegal uma vez que a manutenção da custódia preventiva lhe impõe o cumprimento de pena em regime mais gravoso ao que foi determinado na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto, requerendo por essa razão, a concessão de ordem em razão de alegada incompatibilidade entre a manutenção da prisão e a fixação do regime semiaberto.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça possuía, em ambas as Turmas de Direito Penal, entendimento que não havia incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado fosse mantido em local compatível com o regime fixado na sentença.

Contudo, em recentes julgados, o Tribunal da Cidadania apresentou evolução de seu entendimento sobre o tema para passar a acolher o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido que, em regra, a prisão preventiva se mostra incompatível com a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção, à exceção de casos excepcionais como em situações de reiteração delitiva ou violência de gênero.

Nesse sentido, colaciono

julgados das Cortes Superiores
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL DETERMINOU A PRISÃO EM LOCAL COMPATÍVEL COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto
, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 2.
Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva
" ( AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". ( AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja,
"[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero.
Precedentes". ( AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 4.
Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a esta Corte Superior acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados: a prisão preventiva é, via de regra, incompatível com o regime semiaberto, com exceção de situações justificadas, como por exemplo, nos casos de reiteração delitiva e de violência de gênero
.6. No particular, há situação excepcional de reiteração na prática delitiva que autoriza a manutenção da prisão preventiva em local compatível com o regime prisional fixado na sentença condenatória (o semiaberto). O agravante, preso em flagrante e convertida a custódia em preventiva, foi condenado, por tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, com negativa do direito de recorrer em liberdade. O agente responde a outras duas ações penais, por crimes da mesma natureza (tráfico de drogas) e trazia consigo treze pedras de "crack", uma porção de "cocaína" (50,18g), treze porções de maconha (98,53g), balança de precisão e petrechos. Necessidade de garantia da ordem pública. O Tribunal de Justiça local já determinou a adequação da prisão preventiva ao regime intermediário. Inexiste ilegalidade a ser reparada por esta Corte Superior.7. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 180803 BA 2023/0154898-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

STJ:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. SÚMULA 115/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO
, PARA FAZER INCIDIR A MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS NO GRAU MÁXIMO E
O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. 1. A teor do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, "Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível". 2. No caso, concedido o prazo de 5 dias para juntada de procuração, o advogado permaneceu inerte. 3. Apesar do não conhecimento do recurso, verifica-se flagrante ilegalidade na dosimetria da pena a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 5. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021). 6.
Quanto ao direito de recorrer em liberdade, o STF tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero.
7. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, a fim de fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no grau máximo, redimensionando a pena definitiva do recorrente para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 222 dias-multa, garantindo o direito de que recorra em liberdade, cabendo ao Juízo sentenciante a verificação da necessidade de aplicação de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, de forma fundamentada.

(STJ - AgRg no AREsp: 2412318 BA 2023/0254122-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023)

STF:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO
. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado
, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes. 2. Apenas em casos excepcionais, evidenciada situação de cautelaridade e proporcionalidade da medida, é admissível a manutenção da prisão preventiva no caso de sentença condenatória estabelecer regime prisional semiaberto. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 211383 SC, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023)

STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA I -
A manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
. III - Agravo a que se nega provimento.

(STF - HC: 220666 MG, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

Portanto, necessário reconhecer que, nos termos do entendimento jurisprudencial atual das Cortes Superiores, a manutenção da prisão preventiva na hipótese configura constrangimento ilegal em razão da fixação do regime semiaberto para cumprimento da sanção, impondo-se a concessão da ordem para revogação da custódia processual.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O
MANDAMUS
e CONCEDO A ORDEM IMPETRADA PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE
ANDRÉ KAIQUE PALMEIRIM DE CASTRO
NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº
0821472-18.2023.8.14.0401
,
cabendo ao juízo da execução penal a verificação da necessidade de aplicação de outras medidas cautelares do art.319 do CPP, de forma fundamentada.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 24/06/2024